Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.

2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades e complexidade do feito.

3. Ordem denegada.